Tribunal: STF
Processo: ARE 1463044
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “O Tribunal de origem consignou que o anistiado celebrou termo de adesão com a União, a fim de receber os valores de indenização decorrentes da anistia política, tendo, contudo, descumprido as cláusulas do acordo, notadamente no que se refere à proibição de propor ação judicial para discutir a questão, de maneira a reconhecer a validade da anulação do pacto.



    Ato contínuo, ressaltou a obrigatoriedade de restituir ao erário os valores recebidos durante a vigência do termo de adesão e que o início do prazo prescricional quinquenal para a ação judicial correspondente é a data em que encerrado o prazo para pagamento voluntário concedido no bojo de processo administrativo de cobrança. Diante disso, registrou que o prazo para pagamento se encerrou em 30.12.2012, tendo sido ajuizada a presente ação em 8.10.2015, ou seja, sem o transcurso do prazo de cinco anos.



    (...)



    Nota-se, pois, que a controvérsia dos autos não remonta à eventual imprescritibilidade da pretensão da União, mas sim ao efetivo transcurso do prazo quinquenal para o ajuizamento desta ação. Não há, pois, ofensa ao paradigma invocado, qual seja, o tema 666 da repercussão geral, na medida em que reconhecida a prescritibilidade da pretensão, tendo sido afastada, no caso concreto, unicamente com fundamento na sua não ocorrência.



    Verifica-se, pois, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista que a validade da anulação do termo de adesão pela União remonta ao descumprimento das condições do acordo disciplinadas pela Lei nº 11.354/2006, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo transcurso do prazo prescricional, com a análise do processo administrativo de cobrança, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDoc 160 - ID: 6e4d78b8, p. 4-8)



    Nos presentes declaratórios, a embargante afirma que a decisão incorre em erro material quanto à ausência de fixação de honorários pela origem.



    Aduz que “no caso concreto, como apontado, o Ministro Relator destacou a ausência de fixação de honorários pela origem, deixando, assim, de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (eDoc 161 - ID: defd82c7, p. 4)



    Afirma-se que “portanto, considerando que, no caso, houve a condenação de honorários de sucumbência pelo juízo de origem, no percentual de 10% do valor da condenação, merecem ser providos os presentes embargos de declaração, sanando o erro material, de forma a confirmar a incidência da majoração dos honorários fixados anteriormente, nos termos do §11 do art. 85 do CPC”. (eDoc 161 - ID: defd82c7, p. 4)



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado.



    É o relatório.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Constato, pois, a existência de erro material no dispositivo do acórdão, assim transcrito:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 160, p. 9)



    Como efeito, no presente caso, a decisão embargada deixou de aplicar os honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.



    Existindo fixação da verba honorária na instância ordinária, é necessário a sua majoração no Tribunal que julgar o recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.



    Verifico que a sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação principal (eDoc 6, p. 5).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material verificado e determino a majoração da verba honorária em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a sua fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente